Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo acusado e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante, fuga do local do acidente e direção de veículo automotor sem a devida habilitação (arts. 306, 305 e 309 do CTB), reconhecido o concurso formal, fixando pena privativa de liberdade, multa e suspensão do direito de dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de trânsito imputados ao acusado; (II) estabelecer se entre os delitos de embriaguez ao volante, direção sem habilitação e fuga do local do acidente incide concurso formal ou concurso material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, demonstram de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes, afastando a alegação de insuficiência probatória.
4. O teste de etilômetro comprovou concentração alcoólica superior ao limite legal, sendo o crime do art. 306 do CTB de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo de resultado lesivo.
5. A condução de veículo automotor sem habilitação, em contexto de intenso fluxo de pedestres e com efetivo perigo de dano, preenche os requisitos do art. 309 do CTB.
6. A evasão do local do acidente caracteriza conduta autônoma, praticada com dolo específico de afastar-se para eximir-se da responsabilidade penal ou civil, consumando-se em momento distinto dos demais delitos.
7. Os crimes previstos nos arts. 305, 306 e 309 do CTB tutelam bens jurídicos diversos, apresentam momentos consumativos próprios e resultam de condutas independentes, o que afasta o concurso formal.
8. Reconhecida a pluralidade de condutas, impõe-se a aplicação do concurso material, com a soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.
9. A dosimetria fixada observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, considerada a reincidência específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal corroborada por elementos técnicos é suficiente para a condenação por crimes de trânsito quando demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas.
2. Os crimes de embriaguez ao volante, direção sem habilitação e fuga do local do acidente configuram condutas autônomas, sujeitas ao concurso material quando praticadas em contextos consumativos distintos.
3. A suspensão do direito de dirigir deve observar a gravidade concreta da conduta e a reincidência do agente, independentemente do critério adotado para a pena privativa de liberdade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, 44, 59, 61, I, 68 e 69; CPP, arts. 386, VII, e 419; CTB, arts. 293, 305, 306 e 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.